Tribunal: TJSP
Processo: 1019683-02.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência - Questões sobre as quais houve pronunciamento expresso no v. acórdão embargado - Nítido caráter infringente – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1019683-02.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
S/A, é embargado SURREAL ESTRUTURAS PROMOCIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1019683-02.2020.8.26.0100/50000
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargada: Surreal Estruturas Promocionais Ltda.
Comarca: São Paulo
VOTO No 38869
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão

Inexistência
-
Questões
sobre
as
quais
houve
pronunciamento expresso no v. acórdão embargado -
Nítido
caráter
infringente

Acórdão
devidamente
fundamentado, não havendo nada a declarar Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 262/267 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.
2.
Os presentes embargos demonstram nítida intenção de
modificar o v. acórdão embargado, sob a alegação de haver
omissão, posto que o contrato é expresso acerca dos reajustes com
base nos custos médicos-hospitalares.
3.
Prequestiona os dispositivos legais mencionados para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acesso às vias especial e extraordinária.
FUNDAMENTOS.
4.
Conheço dos embargos, porém não os acolho por possuírem
caráter nitidamente infringente, pelos motivos que passo a expor.
5.
Em que pesem as alentadas razões, não vislumbro nenhum dos
requisitos ensejadores dos presentes embargos de declaração, tais
como a obscuridade, a contradição ou, notadamente, a alegada
omissão (art. 1.022, II do CPC).
6.
O que se percebe, portanto, é que a embargante busca, em
seu novo recurso, a mera reapreciação do direito aplicável ao caso
concreto, o que, todavia, não se admite pela via dos embargos
declaratórios.
7.
Anoto que a adoção de uma tese de mérito significa
automaticamente rejeição de todas as teses com ela incompatíveis.
Mesmo que não se examinem um a um os fundamentos expostos nos
articulados, todos aqueles que não se encaixam na tese acolhida
pelo Magistrado ficam repelidos.
8.
Esse é o teor do julgado publicado em RJTJESP 115/207. O juiz
“não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos a indicados por
elas, e tampouco a responder um a um, todos os seus argumentos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.
Nesse sentido, malgrado a embargante não concorde com o
entendimento esposado por este Relator, não ocorreu qualquer dos
requisitos
ensejadores
da
oposição
dos
presentes
embargos
declaratórios ao v. acórdão, declarando-se a nulidade dos reajustes
pela VCMH, posto que já considerados para a aprovação do índice
anualmente aprovado pela ANS, senão vejamos:
“5.
A
princípio,
o
reajuste
por
aumento
de
sinistralidade, por si só, não se consubstancia em cláusula
abusiva e, tampouco nula, porém, o aumento das
despesas da carteira de beneficiários do contrato deve
ser devidamente comprovado sob a luz do contraditório,
durante a instrução processual e, no caso vertente, a ré
não
se
desincumbiu
de
comprovar,
ainda
que
minimamente, o efetivo aumento das despesas da
carteira de beneficiários do contrato.
6.
Consigno, outrossim, que o reajuste anualmente
autorizado pela ANS já engloba, no cálculo do índice, a
VCMH, não se justificando aumento superior com a
mesma base, qual seja, a variação dos custos médicos e
hospitalares, conforme alegado pela apelante.
7.
Neste sentido, no caso vertente, a ré não se
desincumbiu de comprovar indícios de prova do efetivo
aumento de custos do contrato que justifique o reajuste
acima daquele estabelecido pela ANS, sendo esta uma
atribuição
que
lhe
incumbia
por
tratar-se,
incontroversamente, de relação de consumo cuja
inversão do ônus da prova se impõe.
8.
É cediço, ainda, que esse tipo de contrato é
aleatório, ou seja, trata-se de contrato de risco, no qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora calcula previamente o valor do prêmio com
base em cálculos atuariais, cujas mensalidades são
devidamente atualizadas anualmente, dentro dos limites
autorizados pela ANS, não se justificando seu reajuste no
caso de sua utilização dentro da normalidade, ainda que
se trate de contrato coletivo empresarial.
9.
Daí porque esta Corte de Justiça tem decidido
reiteradamente que, nestes casos, é de ser aplicado
certo que a ANS não fixa o índice a ser aplicado aos
planos de saúde coletivos , o índice estabelecido pela
ANS para os contratos individuais na época do reajuste.
Neste sentido, confira-se:
PLANO DE SAÚDE
CONTRATO COLETIVO - REAJUSTE
ACIMA DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PELA ANS -
INADMISSIBILIDADE - LIMITAÇÃO AO ÍNDICE DE 11,75% -
PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.
O entendimento do Tribunal é pacífico no sentido de que
o percentual estabelecido pela Agência Nacional de
Saúde também deve ser observado nos contratos
coletivos (TJSP Agravo de instrumento no 994.06.069261-0
3a Câmara de Direito Privado Relator: Jesus Lofrano
j. 13.7.2010).”
10.
Por derradeiro, há que trazer aqui a lição de Pontes de
Miranda, de que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que
se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, Tomo VII, p. 400).
11.
E, com fundamento no princípio do livre convencimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juízo, e devidamente analisadas as peculiaridades do caso em
espécie, não verifico ter ocorrido qualquer omissão em relação à
aplicação dos referidos dispositivos legais que justifique o acolhimento
dos presentes embargos declaratórios. Esse posicionamento, aliás,
tem respaldo no entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ
1aT., AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207.
12.
Se assim é, ou seja, tendo sido devidamente fundamentado o
v. acórdão embargado, eventual interesse de acesso às vias
extraordinárias ou especiais não restará prejudicado.
13.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante a ausência da
alegada omissão, REJEITO OS EMBARGOS opostos pela ré, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR